Tribunal: CARF
Processo: 10380.912812/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.912812/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.780 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DA
DCTF
RETIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
VERDADE MATERIAL.
Considerando que o Despacho Decisório eletrônico não analisou a DCTF
retificadora, em respeito à regra da busca da verdade material consubstanciada
no processo administrativo fiscal, um novo despacho decisório deve analisá-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que os autos retornem à Unidade Preparadora
para que a DCTF retificadora seja considerada e o direito creditório reanalisado, sem prejuízo de
intimar o contribuinte a complementar com documentos que a autoridade julgar necessários.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.912812/2009-72
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.780 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912812/2009-72

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 135 apresentado em face da decisão de
primeira instância da DRJ/CE de fls. 129 que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de fls. 11, restando o direito creditório não reconhecido nos mesmos moldes do
Despacho Decisório eletrônico de fls. 7.
Como de costume nesta Turma de julgamento, segue a reprodução do mesmo
relatório apresentado no Acórdão de primeira instância, para o fiel acompanhamento do trâmite e
matéria constante nos autos:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório n.°
848520188, que não homologou a compensação declarada por meio do PER/DCOMP
no 14512.11865.310507.1.3.04-1186.
2. A declaração de compensação objetiva compensar débitos fiscais com pagamento
indevido de PIS, referente ao mês de fevereiro de 2004 e efetuado em 15.03.2004.
0 Despacho Decisório considerou improcedente o credito informado no PER/DCOMP,
à luz da seguinte fundamentação (fl 6):
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 14.660,55. A partir das características do
DARE discriminado no PERJDCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
3. 0 referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts. 165 e 170
da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei n.° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
4. Cientificado da decisão em 22.10.2009 (fl 9), o interessado apresentou Manifestação
de Inconformidade em 23.11.2009 (fis 10/15), instruída com os documentos de fls
95/103, requerendo a homologação da compensação pleiteada com crédito oriundo de
pagamento indevido, configurado a partir da retificação da DCTF, efetuada em
23.04.2009.
5. Anexei as fls 118/123.
6. E o relatório.”

O Acórdão de primeira instância proferido no âmbito da DRJ/PE foi publicado
com a seguinte Ementa:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
0 pagamento que exceder ao débito confessado é o que gera o indébito, de modo que
não se homologa a compensação com indébito atribuído a pagamento integralmente
utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido”
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.780 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912812/2009-72

Em recurso o contribuinte rebateu as razões de decidir da decisão a quo e reforçou
os argumentos da manifestação de inconformidade.
Os autos digitais foram distribuídos e pautados para julgamento conforme
regimento interno deste Conselho.
Relatado o caso.

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Em manifestação de inconformidade de fls. 11 o contribuinte explica a origem de
seu crédito e comprova que apresentou a DCTF retificadora antes de ser emitido o Despacho
Decisório eletrônico e que, este, somente analisou a DCTF original.
A própria turma julgadora da decisão antecedente reconheceu que a DCTF
retificadora foi apresentada antes do Despacho Decisório:

“10. Consta dos autos, as fls 98/101, que o requerente retificou a DCTF relativa ao 10
primeiro trimestre de 2004 em 23.04.2009, prestando, assim, as informações que
entendia corretas. Está claro que o decisório levou em conta as informações prestadas na
DCTF original, embora a DCTF retificadora tenha sido apresentada antes do decisório.”

Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Logo, por ter sido entregue antes do despacho decisório eletrônico, a DCTF
retificadora deveria ter sido analisada pela autoridade fiscal de origem, uma vez que substitui a
original de forma integral.
Qualquer análise sobre a DCTF original resulta na análise de documento superado
e sem validade, uma declaração substituída pela DCTF retificadora.
Este Conselho e esta Turma de julgamento possui reiterada jurisprudência no
mesmo sentido, conforme precedentes parcialmente reproduzidos a seguir:

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.780 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912812/2009-72

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DCTF
RETIFICADORA.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos, suscitar
dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo retornar à Unidade
de Origem para análise da documentação apresentada com a prolação de nova decisão.
(Processo no 10380.908975/2012-56; Acórdão no 3201-006.393; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 28/01/2020)
(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações prestadas
em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório
original, bem como dos demais dados carreados aos autos pelo interessado, sem
prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. (Acórdão n.o 3201-006.673; Relator
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 17/03/20).”
(...)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA DCTF
RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Considerando que o Despacho Decisório eletrônico não analisou a DCTF retificadora,
em respeito à regra da busca da verdade material consubstanciada no processo
administrativo fiscal, um novo despacho decisório deve analisá-la. (Acórdão n.o 3201-
006.830; Presidente e Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
25/06/20).”

Diante de todo o exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário, para que os autos retornem à Unidade Preparadora para que a
DCTF retificadora seja considerada e o direito creditório reanalisado, sem prejuízo de intimar o
contribuinte a complementar com documentos que a autoridade julgar necessários.
Voto proferido.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.780 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912812/2009-72

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital